Tribunal: TJPA
Processo: 0801128-50.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801128-50.2022.8.14.0013

APELANTE: FRANCISCO EDSON DE ASSIS BORGES FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO TENTADO. ARTIGO 155, CAPUT, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CP. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA ATIPICIDADE MATERIAL, PELA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, OU EM RAZÃO DO ERRO DE TIPO. IMPOSSIBILIDADE. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA IMPOSTA AO RECORRENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
FRANCISCO EDSON DE ASSIS BORGES FILHO
, contra sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa substituída por 01 (uma) pena restritiva de direitos, pela prática do crime de furto tentado, tipificado no art. 155, caput, c/c art. 14, II, do CP. A defesa do recorrente pugnou pela sua absolvição em razão da atipicidade material, pela incidência do princípio da insignificância, ou, em razão do erro de tipo e subsidiariamente a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva, e (ii) examinar a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente pelo boletim de ocorrência policial, pelo auto de prisão em flagrante delito e pelo auto de apresentação e apreensão de objeto, assim como termo de entrega e pelo relatório final da polícia civil, todos aliados à prova oral colhida durante a instrução processual. No tocante a aplicação do princípio da insignificância alguns requisitos devem ser observados, quais sejam: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada, além das condições pessoais do agente. Desta feita, conforme os relatos da vítima e testemunha, verificou-se que o bem furtado, possuía elevado valor financeiro, superior ao valor do salário-mínimo nacional, na época dos fatos, não havendo que se falar em acolhimento do pleito. Em relação a incidência do erro de tipo, também não merece prosperar, pois não basta a mera alegação da defesa, sendo imprescindível que se faça prova a respeito da presença dos requisitos legais do referido instituto, o que não ocorreu nos autos, não havendo que se falar, ainda, em absolvição do delito por atipicidade, em razão de o acusado encontrar-se sob efeito de álcool ou substância de efeitos análogos, se demonstrado nos autos que o agente tinha plena consciência de seus atos, sendo que o arcabouço probatório constante dos autos demonstrou de forma satisfatória que o recorrente praticou o delito ocorrido, considerando que a materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas. Pleitos denegados.

4. Da dosimetria. Readequada a pena definitiva do recorrente em 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa por 01 (uma) pena restritiva de direitos, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

6. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, art. 14, II, e art. 59.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso, para readequar a pena definitiva do recorrente em 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa por 01 (uma) pena restritiva de direitos, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

FRANCISCO EDSON DE ASSIS BORGES FILHO
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa substituída por 01 (uma) pena restritiva de direitos, pela prática do crime de furto tentado, tipificado no art. 155, caput, c/c art. 14, II, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou pela sua absolvição em razão da atipicidade material, pela incidência do princípio da insignificância, ou, em razão do erro de tipo e subsidiariamente a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que no dia 28/05/2022, por volta das 03h, na Arena Carlos Gomes, localizada na Av. Barão de Capanema, no município de Capanema/PA, o apelante FRANCISCO EDSON DE ASSIS BORGES FILHO subtraiu para si 01 (uma) bicicleta, modelo Avance Inception 21v, tamanho 19, cor cinza, da vítima EDSON OLIVEIRA DA SILVA
”
.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante em razão da atipicidade material, pela incidência do princípio da insignificância, alternativamente, em razão do erro de tipo.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente pelo boletim de ocorrência policial, pelo auto de prisão em flagrante delito e pelo auto de apresentação e apreensão de objeto, assim como termo de entrega e pelo relatório final da polícia civil, todos aliados à prova oral colhida durante a instrução processual.

O apelante, através de interrogatório em juízo, negou a prática delitiva.

A vítima
EDSON OLIVEIRA DA SILVA,
em juízo,

relatou que “
estava trabalhando quando outro funcionário lhe avisou que alguém estava levando sua bicicleta, momento em que chamou o segurança do local, confirmou que de fato era sua bicicleta e recuperou o objeto, sendo o réu contido pelos seguranças do estabelecimento. Relata que adquiriu a bicicleta pelo valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), sendo recuperada de forma íntegra, sem avarias, ao passo que o réu foi detido pelos seguranças do local”
.

A testemunha
ANTONIO WENDERSON DOS SANTOS ARAÚJO
, em juízo, corroborou os fatos narrados na inicial acusatória, confirmando que viu o momento em que o réu foi até o local onde fica as bicicletas dos funcionários e, ao perceber que o réu estava “carregando” a bicicleta da vítima, acionou um segurança e comunicou os fatos a Edson. Disse que a bicicleta da vítima era nova, avaliada em cerca de R$ 1.300,00 a R$ 1.500,00”.

Por sua vez, a testemunha
HUGO LEONARDO GUIMARÃES DOS SANTOS
, policial militar, em juízo, relatou “
que a Polícia Militar havia sido acionada via NIOP para uma ocorrência de furto, porém o réu já estava contido por seguranças do local, motivo pelo qual conduziu o réu à delegacia de polícia
”.

Por oportuno, em crimes de furto, geralmente cometidos na clandestinidade, as declarações da vítima e testemunhas são fortes elementos de provas para ensejar a condenação, especialmente quando elas descrevem a trajetória dos fatos e reconhecem a pessoa que praticou o delito, como ocorreu no presente caso.

Outrossim, constata-se que para a aplicação do referido princípio da insignificância alguns requisitos devem ser observados, quais sejam: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada, além das condições pessoais do agente. Desta feita, conforme os relatos da vítima e testemunha, verificou-se que o bem furtado, possuía elevado valor financeiro, superior ao valor do salário-mínimo nacional, na época dos fatos, não havendo que se falar em acolhimento do pleito.

De outra banda, para a incidência do erro de tipo não basta a mera alegação da defesa, sendo imprescindível que se faça prova a respeito da presença dos requisitos legais do referido instituto, o que não ocorreu nos autos, não havendo que se falar, ainda, em absolvição do delito por atipicidade, em razão de o acusado encontrar-se sob efeito de álcool ou substância de efeitos análogos, se demonstrado nos autos que o agente tinha plena consciência de seus atos, sendo que o arcabouço probatório constante dos autos demonstrou de forma satisfatória que o recorrente praticou o delito ocorrido, considerando que a materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas. Pleitos denegados.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, sob nenhum fundamento, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DOSIMETRIA

A defesa requer a reforma da dosimetria, com a pena base no mínimo legal. Referido pleito merece parcial acolhimento, apenas no tocante a reforma do cálculo da pena em sua primeira fase.

Na hipótese, observou-se que o
decisum
apesar de corretamente fundamentado, considerando desfavorável um vetor, a culpabilidade do agente, não foi corretamente calculado, e tendo em vista que o STJ, em atenção ao princípio da proporcionalidade, que vem entendendo que cada vetor do artigo 59 do CP precisa ser valorado na proporção de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo), deve ser, portanto, reformada a dosimetria para o crime praticado.

Assim, considerando que existe 01 (uma) circunstância judicial militando contra o apelante, valorada negativamente com fundamentação escorreita, deve ser fixada a pena base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa. Na segunda fase,

conservo a pena intermediária inalterada em razão de ausência de atenuantes e agravantes. Na terceira fase, mantenho a fundamentação do juiz de primeiro grau, sendo crime na forma tentada, diminuindo a pena pela 1⁄2, (metade), restando fixada em 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, não havendo causas de aumento, a ser cumprida em regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa por 01 (uma) pena restritiva de direitos, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço o recurso e dou-lhe parcial provimento, para readequar a pena definitiva do recorrente em 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, não havendo causas de aumento, a ser cumprida em regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa por 01 (uma) pena restritiva de direitos, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/12/2025